Tribunal: TJBA
Processo: 8014908-03.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014908-03.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

AGRAVADO: ANA CLAUDIA CONCEICAO BASTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL DA SILVA BORGES, JOSE HENRIQUE SANTOS SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO IMPUGNADO POR FRAUDE. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTE). VALOR FIXADO EM R$ 500,00/DIA COM TETO DE R$ 20.000,00. NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES EM DISPUTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CARÁTER COERCITIVO DA MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para suspensão de descontos em folha de pagamento vinculados a contratos impugnados por suposta formalização fraudulenta, fixando multa cominatória diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), com teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para o caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o valor da multa cominatória fixada pelo Juízo de primeiro grau é proporcional, razoável e compatível com a função coercitiva das astreintes, à luz da urgência da medida e da natureza alimentar dos valores em disputa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui caráter eminentemente coercitivo, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação judicial, e não indenizatório ou punitivo.

4.
O valor fixado — R$ 500,00/dia, com teto de R$ 20.000,00 — revela-se proporcional à natureza das obrigações impostas e à condição econômica das partes, considerando que os descontos questionados consomem parcela substancial dos rendimentos da Agravada (R$ 491,45 de um salário de R$ 1.518,00), caracterizando natureza alimentar.

5.
A alegação de cumprimento tempestivo da liminar não afasta a pertinência da multa, pois a astreinte é mecanismo de pressão prévia ao descumprimento, funcionando como garantia profilática da efetividade da tutela jurisdicional.

6.
O argumento de que o valor da astreinte supera o montante das parcelas em discussão não prospera, pois a multa cominatória não se confunde com a obrigação principal e seu parâmetro de fixação é a aptidão para persuadir o devedor a cumprir.

7.
O art. 537, §1º, do CPC assegura ao juiz a faculdade de modificar o valor da multa a qualquer tempo, caso se revele insuficiente ou excessiva, mecanismo que impede seu desvirtua mento e garante a adequação às circunstâncias supervenientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.
É proporcional e razoável a fixação de multa cominatória de R$ 500,00/dia, com teto de R$ 20.000,00, para garantir o cumprimento de tutela de urgência que determina a suspensão de descontos de natureza alimentar, quando os descontos questionados comprometem parcela substancial dos rendimentos de parte hipossuficiente.

2.
O cumprimento tempestivo da liminar não elide a validade da multa cominatória fixada, pois a astreinte é mecanismo preventivo de pressão, cujo objetivo é assegurar a efetividade das decisões judiciais.

3.
A possibilidade de revisão ulterior prevista no art. 537, §1º, do CPC garante que o valor da astreinte poderá ser redimensionado, caso se torne exorbitante em decorrência do prolongado descumprimento ou de circunstâncias supervenientes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8014908-03.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante
BANCO AGIPLAN S.A.
, e como Agravada
ANA CLAUDIA CONCEICAO BASTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus.

Sala de Sessões, _____ de _________________ de 2026.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(05)